Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-74.2017.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000170-74.2017.8.05.0016 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA, MAGNO GONCALVES DA SILVA APELADO: EDINETE MARQUES DOS SANTOS SILVA Advogado(s):CHARLES DE SOUZA FERREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS SALARIAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município em face de sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais decorrentes de vínculo funcional mantido com servidora, parte do qual intermediado por entidade privada. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu responsabilidade direta ao ente público. II. Questão em discussão 2. As questões devolvidas para análise consistem em verificar a ocorrência de nulidades processuais, especificamente: (i) a validade da citação por edital da segunda requerida, uma empresa terceirizada, diante da alegação de não esgotamento das tentativas de localização; e (ii) a existência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, apesar de haver requerimento pendente de produção de prova testemunhal formulado pelo Município recorrente. III. Razões de decidir 3. A citação por edital constitui medida excepcional, subordinada à comprovação inequívoca de que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil. A validade desse ato fictício depende do esgotamento prévio das diligências razoáveis para a localização pessoal do citando, o que não ocorreu no caso, configurando vício que compromete a validade da relação processual. 4. O julgamento antecipado da lide, quando pendente requerimento de produção de prova testemunhal pertinente para o esclarecimento de ponto fático controvertido, configura cerceamento do direito de defesa, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A supressão da fase instrutória, em tal cenário, impede a parte de demonstrar fatos que poderiam influenciar o resultado do julgamento, justificando a anulação da sentença. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 239 e 256. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000170-74.2017.8.05.0016, em que figuram como recorrente MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS e recorrida EDINETE MARQUES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237